Tribunal: TJMT
Processo: 1020618-63.2023.8.11.0000
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1020618-63.2023.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Crimes de Tráfico Ilícito e Uso Indevido de Drogas, Crimes Previstos no Estatuto da criança e do adolescente, Prisão Preventiva]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), EX. SR. DR. JUIZ DE DIREITO DA 3ª VARA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), RONIEL RIBEIRO SOARES - CPF: 062.694.011-78 (PACIENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DO PLANTÃO DA COMARCA DE PONTES E LACERDA (IMPETRADO), 4 Vara Criminal da Comarca de Cáceres (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO DE DROGAS E CORRUPÇÃO DE MENORES – ALEGADA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 312, DO CP – LIMINAR DEFERIDA PARCIALMENTE – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA – PROCEDÊNCIA – PRESSUPOSTOS AUTORIZATÓRIOS DA PRISÃO CAUTELAR AUSENTES – DESPROPORCIONALIDADE DA SEGREGAÇÃO –PREDICADOS PESSOAIS FAVORÁVEIS –
SUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO
– CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO –
LIMINAR RATIFICADA
–
ORDEM CONCEDIDA MEDIANTE IMPOSIÇÃO DE MEDIDAS
.

Considerando a natureza excepcional da prisão preventiva, somente se verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de forma fundamentada e com base em dados concretos, o preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no artigo 312 do CPP, devendo ser mantida a prisão antecipada, apenas quando não for possível a aplicação de medida cautelar diversa, nos termos do previsto no artigo 319 do CPP.

Na espécie, as circunstâncias fáticas que permeiam o caso, somadas aos predicados pessoais favoráveis da paciente, indicam que se mostram suficientes as medidas cautelares elencadas no art. 319, do CPP.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Roniel Ribeiro Soares
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em apertada síntese, o impetrante relatou que foi preso em flagrante delito, sendo convertida em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA). Sustentou que: 1) a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da custódia cautelar; 2) o paciente é primário, possui bons antecedentes, ocupação lícita e residência fixa e
“foi absolvido do roubo imputado anteriormente”
.

Nestes termos, requereu a revogação da prisão preventiva, liminarmente inclusive, sem prejuízo de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
(id.
181092657
). Juntou documentos.

A liminar vindicada restou deferida, em sede de plantão judiciário pelo Desembargador Marcos Machado, consoante decisão de id. 181105159.

As informações da autoridade judicial da 4ª Vara Criminal da Comarca de Cáceres foram prestadas id. 182977665, após o declínio da competência do juízo da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

A douta Procuradoria Geral de Justiça, através do eminente Procurador de Justiça Almir Tadeu de Arruda Guimarães, manifestou pela denegação da ordem (id. 183216681), sintetizando com a seguinte ementa:

“
HABEAS CORPUS - TRÁFICO DE DROGAS - CORRUPÇÃO DE MENORES - DECISÃO QUE CONVERTEU A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PREVENTIVA
. Pedido de revogação da prisão preventiva com ou sem aplicação de medidas cautelares diversas - Inviabilidade - Presentes pressupostos, requisitos e fundamentos da medida constritiva - Garantia da ordem pública - Gravidade concreta da conduta - Tráfico de drogas praticado na companhia de menores faccionados - Reiteração delitiva - Predicados pessoais não são garantidores da revogação da custódia preventiva - Enunciado nº 43 do TJM - Medidas cautelares diversas da prisão insuficientes - Precedentes TJMT - Parecer recomenda a cassação da liminar e denegação da ordem.”

É o que cumpre a relatar.

V O T O R E L A T O R

Como visto, trata-se de
habeas corpus
, com pedido de tutela liminar, impetrado em favor de
Roniel Ribeiro Soares
, qualificado, apontando como autoridade coatora o Juiz de Direito da 3ª Vara da Comarca de Pontes e Lacerda/MT.

Em apertada síntese, a impetrante relatou que foi preso em flagrante delito, sendo convertida em prisão preventiva pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas e corrupção de menores (art. 33,
caput
, da Lei n. 11.343/2006 e art. 244-B do ECA). Sustentou que: 1)
“o paciente foi preso em flagrante delito na data de 31/08/2023, pela prática, em tese, do crime previsto no art. 33, ‘caput’, da Lei Federal nº 11.343/06 e no art. 244-B, da Lei Federal nº 8.069/90”
; 2)
“a audiência de custódia foi realizada (...) ocasião na qual (...) o juízo homologou a prisão em flagrante e converteu-a em preventiva, sob o requisito da garantia da ordem pública
”; 3) inexistem os pressupostos, requisitos e fundamentos da prisão preventiva; 4)
“o paciente é usuário de drogas e apesar do registro de estar em cumprimento de pena, verifica-se que ficou tempo considerável sem envolver-se em ilícitos penais.”
.

Consta dos autos que autoridade apontada como coatora, na audiência de custódia, homologou o auto de prisão em flagrante por não identificar nulidade ou irregularidade e converteu a prisão em preventiva para garantia da ordem pública, nos seguintes termos:

“(...) Quanto à materialidade delitiva, observo o Auto de Prisão em Flagrante (id. 127967022), Boletim de Ocorrência nº 2023.247223 (id. 127967025), Termo de Exibição e Apreensão (id. 127967032) e Auto de Constatação Preliminar de Entorpecente (id. 127967033), bem como os depoimentos prestados pelas testemunhas perante a Autoridade Policial.

Quanto à autoria, há indícios de que o flagrado praticou os referidos crimes, ao menos numa análise perfunctória. Isto porque, conforme já demonstrado acima, foi encontrado em posse de significativa quantia de entorpecentes, bem como de apetrechos para o seu comércio (balança de precisão, rolo insulfilm), em suposto local de traficância, em perfeita conformidade com a denúncia anônima que ensejou a ocorrência. O mesmo diga-se quanto aos crimes dos artigos 243 e 244-B, do ECA, considerando que foi visualizado consumindo bebidas alcoólicas e fumando maconha com menores de idade.

Do Boletim de Ocorrência nº 2023.247223 (id. 127967025), consta a seguinte descrição: [...] Na mesma esteira tem-se os relatos dos Investigadores de Polícia Civil Djande dos Santos Souza e Sebastião Aparecido Faria, os quais participaram da ocorrência. Em Delegacia de Polícia, confirmam o constante do B.O. e detalham as circunstâncias em que realizou-se a prisão em flagrante dos custodiados. Veja-se: [...]

Gize-se que, muito embora o adolescente infrator F.C.F. sustente que a substância entorpecente apreendida seja de sua exclusiva propriedade, tal encontra-se em dissonância do relato dos policiais, que são firmes em indicar que a mesma se encontrava no quarto do ora custodiado (conjuntamente à balança de precisão e ao rolo insulfilm). [...]

Enfim, tudo a indicar, ao menos em cognição sumária, a inviabilidade de descartar, desde logo, a possibilidade de traficância. O mesmo diga-se quanto ao delito de corrupção de menores e fornecimento de bebidas alcoólicas, que foi presenciado pelos policiais. Deste modo, verifico a plausibilidade dos indícios de autoria que pesam contra o flagrado.
[...]

É cediço que prisão preventiva remanesce subordinada aos seguintes requisitos legais: “fumus boni iuris”- representado pela prova da materialidade delitiva e indícios suficientes de autoria; e “periculum in mora” – representado pela necessidade de garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal, garantia da aplicação da lei penal, ou, garantia da ordem econômica. No presente caso, tenho pela presença do requisito legal da garantia da ordem pública supramencionado.

A garantia da ordem pública como embasamento legal para a decretação da prisão preventiva reflete na gravidade concreta dos fatos noticiados, inclusive envolvendo adolescentes, ademais flagranteado possui antecedentes policiais pelo cometimento do delito de roubo.
[...]

É cediço que a gravidade abstrata do crime, por si só, não tem o condão de justificar a prisão preventiva. Entretanto, os fatos descritos demonstram a concreta gravidade do delito praticado, através de conduta indubitavelmente séria e apta a abalar a ordem pública.

Tal se infere, sobretudo, da expressiva quantia de droga apreendida (aproximadamente 250g de maconha), em local que possui denúncias de traficância, e ainda, na presença de integrantes de facção criminosa, os quais são menores de idade.

Os fatos noticiados são graves e, diante dessas circunstâncias, conclui-se que a medida cautelar extrema é necessária para apaziguar a ordem pública, seriamente abalada pelo delito descrito nos autos, servindo, também, como instrumento eficiente para evitar a reiteração criminosa por parte do custiado, máxime atento à notícia de que exercia traficância reiteradamente em sua própria residência. [...]”

Ao conceder em parte o pedido liminar, o plantonista Desembargador Marcos Machado, consignou que:

“Pois bem.

O Juízo singular fundamentou a prisão preventiva do paciente na garantia da ordem pública, ao considerar as apreensões de
“uma porção de aproximadamente 250g de maconha, uma balança de precisão e rolo insulfilm”
, no quarto do paciente, no momento em que ele [paciente] estaria
“ingerindo álcool e fumando maconha”
, juntamente com 2 (dois) adolescentes [
‘K.R.M. e H.D.S.D.S’
], após informação anônima de grande movimentação de pessoas [usuários de drogas] na residência.

Todavia, o paciente é jovem [19 anos], primário (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), exerce ocupação lícita como vaqueiro
“na Fazenda Nossa Senhora Aparecida”
(fls. 98), e tem endereço certo no distrito da culpa [
Bairro Vila Guaporé - atrás do telegráfico, casa com portão verde, muro de tijolo sem rebocar - Pontes e Lacerda/MT - 78250000”
] onde reside (fls. 60/61).

Registre-se que a suposta traficância pode conduzir a figura do tráfico privilegiado, a elidir regime fechado e, por conseguinte, atrair aplicabilidade do princípio da homogeneidade, em tese.

Nesse quadro, ponderadas a menoridade relativa do paciente [19 anos] e as condições pessoais [primariedade, endereço certo e ocupação lícita], mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.

Seguem-se orientações do c. STF e c. STJ:

“2. A prisão preventiva supõe prova da existência do crime (materialidade) e indício suficiente de autoria; todavia, por mais grave que seja o ilícito apurado e por mais robusta que seja a prova de autoria, esses pressupostos, por si sós, são insuficientes para justificar o encarceramento preventivo. A eles deverá vir agregado, necessariamente, pelo menos mais um dos seguintes fundamentos, indicativos da razão determinante da medida cautelar: (a) a garantia da ordem pública, (b) a garantia da ordem econômica, (c) a conveniência da instrução criminal ou (d) a segurança da aplicação da lei penal. 3. Ademais,
essa medida cautelar somente se legitima em situações em que ela se mostre como o único meio eficiente para preservar os valores jurídicos que a lei penal visa a proteger
, segundo o art. 312 do Código de Processo Penal. Ou seja,
é indispensável ficar demonstrado que nenhuma das medidas alternativas indicadas no art. 319 da lei processual penal tem aptidão para, no caso concreto, atender eficazmente aos mesmos fins, nos termos do art. 282, § 6°, do Código de Processo Penal
.”
(STF, HC nº 127823 - Relator: Min. Teori Zavascki - 23.6.2015 - grifado)

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE ENTORPECENTES [...]. 3. A prisão preventiva somente será determinada quando não for cabível a sua substituição por outra medida cautelar e quando realmente mostre-se necessária e adequada às circunstâncias em que cometido o delito e às condições pessoais do agente. Exegese do art. 282, § 6º, do CPP. 4. No caso, não obstante a reprovabilidade da conduta, a medida se mostra desproporcional,
revelando-se devida e suficiente a imposição de medidas cautelares alternativas, sobretudo diante da pequena quantidade de droga encontrada com o agente
, bem como de suas
condições pessoais, uma vez que se trata de réu primário, [...] com domicílio fixo e ocupação lícita
. 5. Condições pessoais favoráveis, mesmo não sendo garantidoras de eventual direito à soltura, merecem ser devidamente valoradas, quando demonstrada a possibilidade de substituição da prisão por medidas diversas, adequadas e suficientes aos fins a que se propõem.”
(STJ, RHC nº 63.524/SP - Relator: Min. Jorge Mussi - 13.6.2016 - grifado)

Com essas considerações,
DEFERE-SE EM PARTE
o pedido liminar

para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares: 1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis; 2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial; 3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

Outrossim,
COMUNIQUE-SE
o Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, observadas as medidas cautelares impostas, facultadas informações, no prazo de até 5 (cinco) dias...”
(id. 181105159).

Constata-se que a decisão que decretou a prisão preventiva da paciente carece de fundamentação idônea, pois nela, a despeito de indicar elementos que demonstram pretensa materialidade e a autoria, bem como a gravidade abstrata do delito, não apontou, por outro lado, elementos que pudessem evidenciar a imperiosidade da custódia cautelar para o resguardo da ordem pública, para a conveniência da instrução processual ou para assegurar a aplicação da lei penal, nos moldes do que preconiza o artigo 312 do Código de Processo Penal, o que, na linha da orientação intelectiva firmada no âmbito deste tribunal, não se admite.

Com efeito, o paciente foi flagrado na posse de
“uma porção de aproximadamente 250g de maconha, uma balança de precisão e rolo insulfilm”
, no quarto do paciente, no momento em que ele [paciente] estaria
“ingerindo álcool e fumando maconha”
, juntamente com 2 (dois) adolescentes [
‘K.R.M. e H.D.S.D.S’
],

Não desprezando a gravidade dos delitos imputados ao paciente, não podemos olvidar que, após a edição da Lei n.º 12.403/11, a prisão cautelar passou a ser a última medida a ser ordenada pelo magistrado.

Neste diapasão, o novo sistema de medidas cautelares pessoais introduzido pela Lei nº 12.403/11 evidencia que as medidas diversas da prisão são preferíveis em relação à prisão preventiva, dentro da ótica de que sempre se deve privilegiar os meios menos gravosos e restritivos de direitos fundamentais.

Assim, na dicção de Gustavo Henrique Badaró
in
Medidas cautelares no processo penal: prisões e suas alternativas – comentários à Lei 12.403, de 04/05/2011. Coordenação: Og Fernandes. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2011. p. 223, que dispõe: “
a característica da preferibilidade das medidas cautelares diversas da prisão, da qual decorre a consequência de que, diante da necessidade da tutela cautelar, a primeira opção deverá ser sempre uma das medidas previstas nos arts. 319 e 320. Por outro lado, como reverso da moeda, a prisão preventiva passa a funcionar como a extrema ratio, somente podendo ser determinada quando todas as outras medidas alternativas se mostrarem inadequadas
”.

Ademais, o entendimento acima não destoa do que orientam os Tribunais Superiores:

“[...]Vale lembrar que a prisão preventiva somente se justifica na hipótese de impossibilidade que, por instrumento menos gravoso, seja alcançado idêntico resultado acautelatório. (HC n. 126.815, Relator Ministro Marco Aurélio, Relator p/ acórdão Ministro Edson FACHIM, Primeira Turma, julgado em 4/8/2015, publicado em 28/8/2015). 9. Habeas corpus não conhecido. Ordem concedida de ofício para substituir a prisão preventiva do paciente por medidas cautelares, nos termos especificados no voto
. (STJ; HC 524.971; Proc. 2019/0227859-9; RJ; Quinta Turma; Rel. Min. REYNALDO SOARES DA FONSECA; Julg. 15/10/2019; DJE 22/10/2019)

Isso porque, considerando a situação em que ocorreu a prisão em flagrante e a quantidade da droga apreendida em seu poder, como visto, não restou demonstrada elevada periculosidade do paciente capaz de abalar a ordem pública de forma a justificar a prisão antes do trânsito em julgado de possível condenação, ressaltando-se que tal fato em nada sugere, por si só, tratar-se de indivíduo perigoso.

Ainda, como destacado pelo Plantonista Desembargador Marcos Machado “o paciente é jovem [19 anos], primário (
http://siap.tjmt.jus.br
e Sistema
Primus
), exerce ocupação lícita como vaqueiro
“na Fazenda Nossa Senhora Aparecida”
(fls. 98), e tem endereço certo no distrito da culpa [
Bairro Vila Guaporé - atrás do telegráfico, casa com portão verde, muro de tijolo sem rebocar - Pontes e Lacerda/MT - 78250000”
] onde reside (fls. 60/61).” Ainda, que “a suposta traficância pode conduzir a figura do tráfico privilegiado, a elidir regime fechado e, por conseguinte, atrair aplicabilidade do princípio da homogeneidade, em tese.”

Na espécie, tenho que as circunstâncias do caso autorizam a conclusão pela suficiência da imposição das medidas cautelares alternativas à prisão, neste momento, dada a reduzida apreensão de substância entorpecente em seu poder, de menor lesividade à saúde dos usuários, a demonstrar que não se trata de tráfico de grande proporção, ou seja, a potencialidade lesiva da conduta em si considerada não pode ser tida como das mais elevadas.

A propósito, o entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. INSUFICIÊNCIA. DESPROPORCIONALIDADE. SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. NECESSIDADE. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. OCORRÊNCIA.

1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no
art. 312 do Código de Processo Penal
, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis.

2. No caso, o constrangimento ilegal é verificado. Apesar de o Decreto prisional mencionar a suposta reiteração do paciente, não se infere daí, tout court, periculosidade hábil a justificar a imposição da medida cautelar mais gravosa, notadamente ao se considerar a pequena quantidade de drogas apreendidas na posse dele, a saber, 8g (oito gramas) de cocaína e 2 pés de maconha.

3. Assim, as particularidades do caso demonstram a suficiência, adequação e proporcionalidade da imposição das medidas menos severas previstas no
art. 319 do Código de Processo Penal
.

4. Ordem concedida para substituir a prisão preventiva por medidas cautelares diversas da prisão a serem fixadas pelo Juízo singular
.” (STJ; HC 540.136; Proc. 2019/0311346-7; SP; Sexta Turma; Rel. Min. ANTONIO SALDANHA PALHEIRO; Julg. 26/11/2019; DJE 09/12/2019)

E ainda, os arestos:

“HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. GRAVIDADE CONCRETA. FUNDAMENTO INIDÔNEO. PEQUENA QUANTIDADE DE DROGA APREENDIDA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO. ORDEM CONCEDIDA.

1. A teor do
artigo 312, do Código de Processo Penal
, é possível a manutenção ou decretação da prisão preventiva, mas desde que a decisão esteja devidamente fundamentada e estando presentes os pressupostos e requisitos exigidos.

2. In casu, a decretação da prisão cautelar foi justificada pelo magistrado na necessidade de garantia da ordem pública, ante a periculosidade do acusado, a qual, no seu entender, restou evidenciada pela gravidade concreta da conduta delituosa, haja vista a grande quantidade apreendida.

3. No entanto, tal argumento não se aplica ao caso concreto, haja vista que a quantidade de droga apreendida é pequena, porquanto foram apreendidas apenas 27g de maconha prensada, pronta para consumo, além de quatro pés de maconha plantados em um jarro. Ademais, os policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante, em seus depoimentos prestados em sede inquisitorial, não deram qualquer informação acerca da vida pregressa do paciente, isto é, se ele é conhecido ou não, no meio policial ou na região, como traficante.

4. Tais circunstâncias, aliadas ao fato de que o paciente não tem antecedentes criminais, possui endereço certo e exerce atividade laboral lícita, inclusive, com carteira de trabalho assinada, constituem-se em elementos concretos, extraídos dos autos, suficientemente capazes de infirmar os motivos ensejadores da segregação cautelar.

5. Ordem concedida
. (TJCE; HCCrim 0632757-58.2020.8.06.0000; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Maria Edna Martins; DJCE 17/09/2020; Pág. 126)

“HABEAS-CORPUS. TRÁFICO DE DROGA. PRISÃO CAUTELAR. REQUISITOS. INOCORRÊNCIA.

A ordem merece concessão. O paciente foi preso em flagrante, acusado de tráfico de drogas. Porém estão ausentes os pressupostos do
art. 312 do Código de Processo Penal
, pois a prova até agora produzida não atestou a existência do fato. Foi expedido mandado de busca e apreensão para a residência do paciente em razão de suspeitas sobre o seu envolvimento no tráfico de drogas.

Cumprido o mandado, foram apreendidos dois pés de maconha, o que motivou o enquadramento de sua conduta como crime de tráfico de drogas pelos policiais que o prenderam em flagrante.

Pois bem. Apenas a apreensão de dois pés de maconha na casa do paciente é muito pouco para justificar a sua prisão provisória sob a acusação de tráfico de drogas. Isso porque o paciente, desde o início, alegou que a droga era para consumo próprio, alegação essa que não pode ser descartada. Ainda que ao paciente tenha sido imputado delito grave (tráfico de drogas), ele não ostenta antecedentes criminais e possui residência fixa.

É consabido que a gravidade do crime, por si só, não se presta para fundamentar a segregação cautelar. Assim, deve ser concedida a liberdade provisória, pois os Tribunais Superiores têm dado mostras de que é possível a sua concessão ao tráfico de drogas, desde que satisfeitos os requisitos, o que ocorreu no caso.

Ordem concedida.”
(TJRS; HC 70028504892; Osório; Primeira Câmara Criminal; Rel. Des. Marco Antônio Ribeiro de Oliveira; Julg. 18/03/2009; DOERS 20/04/2009; Pág. 105)

E ainda, o aresto de minha relatoria:

“HABEAS CORPUS.
PRISÃO EM FLAGRANTE POSTERIOR PREVENTIVA.
ART. 33

DA
LEI Nº 11.343/06
. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA EVIDENCIADOS. PACIENTE FLAGRADO COM 20,29G E COCAÍNA E 18,76G PASTA BASE DE COCAÍNA. PLEITO DE REVOGAÇÃO
DA CAUTELARIDADE

CONSTRITIVA.
PRISÃO DECRETADA PARA GARANTIA
DA ORDEM PÚBLICA. HIPÓTESE DE CUMPRIMENTO ANTECIPADO
DA PENA. CARACTERIZAÇÃO.

AUSÊNCIA DO PERICULUM LIBERTATIS. PRINCÍPIOS
DA PROPORCIONALIDADE E ADEQUAÇÃO.
PREDICADOS
PESSOAIS. VALORAÇÃO. BENEFICIÁRIO QUE NÃO REGISTRA ANTECEDENTES, POSSUI RESIDÊNCIA FIXA E TRABALHO LÍCITO COMPROVADO NOS AUTOS.
MEDIDAS
CAUTELARES
DIVERSAS DA PRISÃO. SUFICIÊNCIA. INTELIGÊNCIA DO
ART. 319
CPP. CONSTRANGIMENTO ILEGAL CARACTERIZADO. LIMINAR RATIFICADA, ORDEM CONCEDIDA NO MÉRITO, COM CONDIÇÕES.

Com o advento da Lei nº 12.403/2011, a custódia cautelar só deverá ser decretada e mantida quando se mostrar realmente necessária. Exige-­se, ademais que a decisão esteja pautada em lastro probatório que se ajuste às hipóteses excepcionais da norma em abstrato (
art. 312 do CPP
), demonstrada, ainda, a imprescindibilidade da medida. Precedentes do STF e STJ

Se as circunstâncias concretas não forem suficientes para autorizar a manutenção
da medida excepcional, impõe­se a concessão
da ordem para restituir a liberdade ambulatorial do paciente mediante a submissão do paciente as
medidas
cautelares
diversas
da
prisão
”. (TJMT; HCCr 1019181­89.2020.8.11.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. RUI RAMOS RIBEIRO; DJMT 28/10/2020; Pág. 158)

Portanto, ante a menoridade relativa do paciente (19 anos) e as condições pessoais (primariedade, endereço certo e ocupação lícita), mostra-se recomendável a substituição da custódia preventiva por medidas cautelares alternativas, instrumentos de natureza inibitória e/ou proibitiva eficazes para atingir a mesma finalidade da prisão, haja vista o caráter excepcional da prisão cautelar.

Por todo o exposto,
concedo
a ordem,
ratificando a liminar
, para substituir a prisão preventiva do paciente pelas seguintes medidas cautelares:

1) comparecimento periódico em Juízo singular, em prazo e condições estabelecidas pelo juiz da causa, para informar e justificar atividades civis;

2) não se ausentar da Comarca, sem prévia autorização judicial;

3) comunicar à autoridade judiciária eventual mudança de endereço (CPP, art. 319, I e IV), ressalvada a dispensa de qualquer delas pelo Juízo singular, sob pena de revogação do benefício.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023